Tribunal: TJMT
Processo: 1003371-22.2021.8.11.0006
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-07
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003371-22.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), M CABRAL DE QUEIROZ - ME - CNPJ: 13.415.339/0001-09 (RECORRIDO), WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - CPF: 536.276.601-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (RELATORA): Dou provimento ao recurso. DR CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES (2o VOGAL): Peço vênia à d. Relatora para divergir do voto e negar provimento ao recurso. DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (1o VOGAL): Acompanho o voto do Segundo Vogal. POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003371-22.2021.8.11.0006

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE

CÁCERES

Recorrente:
SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO

Recorrid
o
:
M CABRAL DE QUEIROZ - ME

Juíza Relatora:
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Sessão de Julgamento:
07/1
1
/2022

EMENTA
:

RECURSO
INOMINADO
.
AÇÃO
DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES.

TACIN. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA. ADI 1003057-65.2019.8.11.0000. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
EX NUNC
.

AUSÊNCIA DE RETROATIVIDADE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Em julgamento de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade estadual, foi proferida decisão nos seguintes termos:

“
Assim, constatada a violação à Constituição Estadual, em consonância com o Parecer Ministerial, julgo procedente o pedido formulado nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex
nunc, a partir do trânsito em julgado desta decisão
.”. (
g.n
.).

2
.
Nota-se que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso atribuiu efeitos
ex
nunc
à decisão, o que implica dizer que os atos praticados até a data do julgamento, com fundamento no dispositivo declarado inconstitucional, têm validade, já que o fato de haver o Recurso de Embargos de Declaração, pendente de julgamento, não obsta o cumprimento do decisum, especialmente porque já publicado o acórdão 19/10/2021.

3. Deste modo, a decisão opera eficácia
erga omnes
e efeitos vinculantes para os demais órgãos do Poder Judiciário o Estado de Mato grosso.

4. Observado o julgamento da ADIN sobre o tema TACIN, no Estado de Mato Grosso, com a modulação dos efeitos do julgamento, somente após o trânsito em julgado, sendo “
ex
nunc
”, não pode se emprestar efeitos
modulativo
de outra ADIN, em especial do TEMA 16, que se aplica o tema em si, porém, eventual efeito
modulativo
se aplica a cada caso em concreto, não existindo vinculação obrigatória aos demais entes da federação.
5
. Sentença reformada.

6
.
Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que a Recorrida M CABRAL DE QUEIROZ - ME pretende a devolução de débito tributário indevido recolhido em favor do Estado de Mato Grosso.

Contestado o feito
foi proferida sentença nos seguintes termos:

“
Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na exordial, para:

a) DECLARAR nulo os lançamentos da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, objeto do processo;

b) CONDENAR o réu a restituir ao autor a importância total de R$ 9.147,61, incidindo correção monetária pelo IGP-DI a partir da data do pagamento indevido (Súmula 162, STJ) e juros moratórios fixados em 1% ao mês a partir da data do trânsito em julgado da sentença (Súmula 188, STJ).
”.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
nas razões recursais,
pugna pela
im
procedência d
os pedidos formulados na presente
ação.

Em contrarrazões (
ID
107847965
), o Recorrido
M CABRAL DE QUEIROZ - ME
refuta
in
totum
os argumentos carreados nas razões recursais, requerendo
o
improvimento
do recurso e consequente
manutenção da sentença
proferida nos autos por seus próprios fundamentos
.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO REVISOR

Eminentes Pares,

Após detida análise dos autos, peço vênia à ilustre Relatora para abrir divergência, pois entendo que é o caso de não acolher a insurgência recursal do Estado de Mato Grosso.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo réu ante sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais

O embargante sustenta a necessidade de modulação dos efeitos para que seja observado o comando proferido na ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 que declarou os efeitos da decisão
“ex nunc
” a partir do trânsito em julgado.

Aduz, por isso, a legitimidade da cobrança, tendo em vista a data de sua constituição.

Pois bem, sobre o tema necessário realizar os seguintes esclarecimentos.

No julgamento do Tema 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da cobrança da TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio (l
eading case:
RE 643247), restando fixada a seguinte tese:

“A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”

Mais tarde, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida em 11/10/2019, nos autos da ADI 2908, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a taxa de segurança contra incêndio no Estado de Sergipe.

Na oportunidade, o Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, manifestou no sentido de modular os efeitos da decisão, consignando que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, com eficácia
ex tun
c, resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, estabeleceu que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020.

No entanto, ao ser analisado pelo plenário do STF os embargos de declaração opostos na ação direta de inconstitucionalidade n.o 2908, a modulação dos efeitos da decisão proposta pelo Min. Dias Toffoli
não prevaleceu
, conforme julgamento que restou assim ementado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor.

(STF - ADI 2908 ED, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 03/04/2020)

Em relação à cobrança da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, o Supremo Tribunal já se manifestou em algumas oportunidades, declarando ilegal a exigência do tributo em questão:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 2. DIREITO TRIBUTÁRIO. 3. INSTITUIÇÃO DE TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO POR ESTADO-MEMBRO. 4. DESCABIMENTO. RE-RG 643.247 (TEMA 16), PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL. 5. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. MAIORIA ABSOLUTA. É DESPICIENDA A IGUALDADE DE FUNDAMENTOS, SENDO SUFICIENTES SEIS OU MAIS VOTOS NO SENTIDO DA INCONSTITUCIONALIDADE. 6. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. 7. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL. SEM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA, TENDO EM VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM.

(STF - AgR ARE: 972352 MT - MATO GROSSO 0034485-37.2011.8.11.0041, Segunda Turma, Relator Min. GILMAR MENDES, julg. em 06/09/2019)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.

(STF - RE: 1242431 MT - MATO GROSSO 0026624-97.2011.8.11.0041, Relatora CÁRMEN LÚCIA, julg. em 11/11/2019)

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.

(STF - RE 1179245 AgR-EDv, Relatora CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julg. em 15/03/2021)

Ressalto que a ADI estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000, invocada pelo embargante, ainda encontra-se em trâmite, na pendência de julgamento de Embargos de Declaração, não estando, portanto, sua decisão, acobertada pela imutabilidade da coisa julgada que lhe conferiria caráter vinculante e oponibilidade geral.

Destarte, ao menos por enquanto, não restando concluído o julgamento em âmbito estadual, deve prevalecer a orientação exarada pela Suprema Corte, que é no sentido da inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança Contra Incêndio, a princípio sem condicionantes ou possibilidade de limitação dos seus efeitos.

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4o do Provimento n. 27/2004-CM”.

Por outro lado,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – 2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2022